Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743057-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES REQUERIDO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO DESPACHO Considerando a necessidade de se aguardar as providências da requerente SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES nos autos do Processo n. 0714412-96.2019.8.07.0020, em que consta associação aos presentes autos, aguarde-se o retorno do processo associado para conclusão conjunta. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora